Tribunal: TJDFT
Processo: 0740326-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA OU CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. SAÍDA TESTE SEGUIDA DE SAÍDAS SISTEMÁTICAS. RELATÓRIO AVALIATIVO. TEMPO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. FINALIDADE DA MEDIDA NÃO ATINGIDA INTEGRALMENTE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora o parecer do Relatório Avaliativo do agravante relate que houve significativo progresso do adolescente no seu processo de ressocialização, há importantes metas a serem atingidas, no tocante à escolarização e profissionalização do jovem, não havendo como deferir a extinção da medida.
2. A concessão de saídas testes e saídas especiais não possui previsão legal, mas passou a ser prática judicial comum no âmbito das Varas da Infância e da Juventude, justamente para atender esse caráter ressocializador da medida socioeducativa, porquanto auxiliam, substancialmente, na reinserção paulatina do menor infrator na vida em sociedade, bem como no seio de sua família.
3. O Magistrado não está vinculado ao Relatório Avaliativo, o qual aponta pelo não atendimento integral à finalidade da medida socioeducativa de internação quanto aos aspectos escolar, profissionalizante e psicossocial, mas com relevantes avanços alcançados, deve ter continuidade o processo de ressocialização.
4. Após a fruição do benefício de saída especial já deferida, com vistas ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, e sendo positivamente avaliado, serão avaliados os demais benefícios externos de forma gradual.
5. Agravo conhecido e não provido, para manter a decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que indeferiu a extinção da medida, a concessão de saída teste e saídas sistemáticas.